Tribunal: STF
Processo: RE 117894
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
ANISTIA DE MILITAR. COMPETÊNCIA DO STF. INTERPRETAÇÃO DO ART. 4. DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85.
TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO
PLENÁRIO DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS NA PARTE EM QUE
ESTE CONCEDEU A SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA ATO DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA MARINHA, E VERSANDO APENAS QUESTÃO CONSTITUCIONAL,
PERSISTE ESSE RECURSO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA  CUJO
JULGAMENTO E COMPETENTE ESTA CORTE  EM FACE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
A ANISTIA CONCEDIDA PELO ARTIGO 4. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85
SÓ SE APLICA AOS MILITARES QUE FORAM PUNIDOS POR ATOS DE EXCEÇÃO,
FOSSEM ELES INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES, E NÃO AOS QUE FORAM
OBJETO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR COM BASE NA LEGISLAÇÃO COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.